Tribunal: TJSP
Processo: 1021190-14.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à Execução. Sentença de improcedência. Irresignação da empresa embargante. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Inexistência da figura do consumidor final. Ao utilizar o recurso advindo do crédito concedido pela autora, a empresa ré incrementou a atividade de seu serviço, que integra o seu objetivo social, tratando-se de evidente relação de insumo.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à Execução. Sentença de improcedência. Irresignação da empresa embargante. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Inexistência da figura do consumidor final. Ao utilizar o recurso advindo do crédito concedido pela autora, a empresa ré incrementou a atividade de seu serviço, que integra o seu objetivo social, tratando-se de evidente relação de insumo. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Admissibilidade, desde que o contrato seja firmado após março de 2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000, e esteja expressamente pactuada. Suficiência, para tanto, da previsão no contrato da taxa de juros anual superior a doze vezes taxa de juros mensal nele estipulada. Inteligência das Súmulas 539 e 541 do STJ. CDB que previu taxa de juros anual de 31,219%, superior a doze vezes a taxa de juros mensal de 2,29%. Banco réu que pode cobrar juros remuneratórios de 2,29% ao mês, capitalizados mensalmente. Taxas que devem ser respeitadas, pois previamente informadas à autora, não caracterizando abuso capaz de violar os limites da boa-fé objetiva e da função social que norteiam qualquer espécie de contrato. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.